Tribunal: TJDFT
Processo: 0709071-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709071-42.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA RC LTDA, COSTA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, RENATO JOSE LUIZ DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERASAJUD. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. FACULDADE DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, formulado pela parte exequente no cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o juiz é obrigado a determinar, a requerimento do credor, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, com base no art. 782, § 3o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 782, § 3o, do CPC confere ao juiz a faculdade, e não o dever, de determinar a negativação do nome do devedor, devendo essa medida ser avaliada conforme as circunstâncias do caso concreto. 4. O credor tem o ônus de demonstrar a impossibilidade ou dificuldade para efetivar a medida pela via administrativa. 5. A alegação genérica de limitações estruturais da parte exequente não é suficiente para justificar a intervenção judicial. 6. A jurisprudência do TJDFT tem entendimento consolidado no sentido de que a inscrição do devedor em cadastros negativos é de responsabilidade do credor, salvo comprovada inviabilidade de sua realização extrajudicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é faculdade do juiz, conforme o art. 782, § 3o, do CPC. 2. A medida somente deve ser deferida judicialmente quando comprovada a impossibilidade ou dificuldade de efetivação pelo credor na via administrativa.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0748240-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15.05.2025; AI 0744388-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025; AI 0732823-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024. A parte recorrente aponta violação aos artigos 6o, 139, inciso IV, 782, § 3o, e 797, todos do Código de Processo Civil, sustentando não ser possível condicionar a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, à prova da impossibilidade administrativa. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e, na petição de ID 78416596, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO ROCHA DE OLIVEIRA, OAB/GO 15.086. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o, 139, inciso IV, 782, § 3o, e 797, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 78416596. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024